Tribunal: TJDFT
Processo: 0722041-07.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Reconhecida a ocorrência de erro material, pois o início do voto condutor do Acórdão combatido registra: “Presentes os pressupostos processuais, conheço dos recursos”, e no curso do voto condutor, bem como no dispositivo, se concluiu pelo não conhecimento do recurso de apelação, por intempestividade.

2. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que entendeu que a intimação ocorrida em novembro de 2022 se deu apenas para certificar o decurso do prazo do edital de intimação de sentença, sem que tenha ocorrido qualquer manifestação e não se pode sequer considerar essa data de novembro para contagem do prazo, que, inclusive, já havia, há muito, escoado. Assim, diante da intempestividade recursal, requisito formal e objetivo - regularidade (extrínseca) do recurso, não se cogita possibilidade de análise do mérito. Logo, não há que se falar em obscuridade, como afirma a parte embargante.

3. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, apenas para corrigir o erro material, excluindo a frase inicial do voto condutor, que diz “Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos”. Mantido o acórdão em seus demais fundamentos.